Tribunal: TJPA
Processo: 0807842-48.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10585 - Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807842-48.2018.8.14.0051

APELANTE: CARLOS ALBERTO CAMPOS E SILVA ANTUNES

APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/FEVEREIRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807842-48.2018.8.14.0051.

COMARCA: SANTARÉM / PA.

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO CAMPOS E SILVA ANTUNES.

ADVOGADO(A): LUIS CLÁUDIO CAJADO BRASIL - OAB/PA 15420.

AGRAVADO(A): COOPERFORTE.

ADVOGADO(A): SADI BONATTO - OAB/PR 10.011.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos três (3) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807842-48.2018.8.14.0051

COMARCA:
SANTARÉM / PA.

AGRAVANTE:
CARLOS ALBERTO CAMPOS E SILVA ANTUNES.

ADVOGADO(A):
LUIS CLÁUDIO CAJADO BRASIL - OAB/PA 15420

AGRAVADO(A):
COOPERFORTE.

ADVOGADO(A):
SADI BONATTO - OAB/PR 10.011

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por

CARLOS ALBERTO CAMPOS E SILVA ANTUNES
, diante do inconformismo com decisão monocrática -
id. 22823930
, que conheceu do recurso de apelação cível

e
negou-lhe provimento
,
no sentido de manter integralmente os termos da sentença que julgou procedente os pedidos da ação monitória
.

Razões do agravo interno - id. 23193975
, o agravante pugna pela reforma da decisão monocrática, que
negou provimento ao
recurso de apelação cível, alegando que houve transgressão ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa ao chancelar decisão de primeiro grau que deixou de promover a inversão do ônus da prova a luz da legislação consumerista.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/Pa, 05 de dezembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Não preenchidos os requisitos de admissibilidade, não conheço do presente Agravo Interno.

Pois bem, há nos autos ato ordinatório de -
id. 23405680,
intimando a parte agravante a recolher em dobro as custas do recurso, no prazo de 5 dias, a teor dos arts. 218, § 3º e 1.007, § 4º, ambos do CPC, sob pena de deserção.

Houve certificação da secretaria –
id 23668858
, informando que decorreu o prazo legal e não ocorreu manifestação conforme o evento de
id 23405680.

Desta forma, verifico que não houve recolhimento do preparo recursal conforme solicitado anteriormente em ato ordinatório.

Sendo assim, a teor do art. 1.007 do CPC atual, informa que é dever da parte recorrente
comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso
, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas
,
comprovante de pagamento deste
e
relatório de conta do processo
,
conforme disciplina o
art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA.

In casu, constata-se que o agravante, apesar de devidamente intimado a fazê-lo no prazo legal, não recolheu e tão pouco comprovou o pagamento das custas processuais
,
restando, portanto,
deserto
o recurso.

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência do STJ
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA. PAGAMENTO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO.

1. Consolidado nesta Corte o entendimento de que a "ausência de correspondência entre o código de barras da guia de recolhimento e o comprovante de pagamento enseja irregularidade no preparo do recurso especial, e, portanto, sua deserção" (AgInt no REsp 1.811.652/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

2. A falta de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso não gera a sua imediata deserção, que só ocorrerá depois de conferida ao interessado a oportunidade de providenciar o recolhimento em dobro, consoante o art. 1.007, § 4º, do novo estatuto processual.

3. Hipótese em que, constatada a irregularidade e devidamente intimados, os recorrentes deixaram de efetuar o recolhimento em dobro, o que torna inafastável a incidência da Súmula 187 desta Corte.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.185.968/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Pois bem, da análise do presente recurso entendo que o mesmo não merece ser conhecido, tendo em vista que se encontra deserto (art. 1.007, cpc), vez que não foi providenciado pela parte recorrente o recolhimento do preparo recursal, conforme previsão contida no art. 33, §10, da Lei n°8.328/2015.

O recorrente não apresentou
comprovação
do recolhimento do preparo correspondente ao agravo interno, o que justifica a inadmissibilidade do recurso por deserção devendo ser mantida a decisão monocrática anterior.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, NÃO CONHEÇO do presente recurso de Agravo Interno, pela deserção.

É como voto.

Belém/PA, 3 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

Belém, 26/02/2025